Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740929-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO FELIPE BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: ROMULO FERREIRA ALVARES, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O O Agravante afirma que deixou de juntar comprovante de recolhimento das custas, tendo em vista o benefício ter sido concedido na própria decisão agravada, nos seguintes termos: “Condeno a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do pedido, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à parte autora”. Da análise dos autos, não é possível extrair que tenha havido o deferimento da gratuidade de justiça em favor do Agravante. Embora o d. Juízo de origem tenha consignado, após a parte dispositiva, que a condenação em honorários advocatícios estaria suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade à parte autora, é evidente que tal menção decorreu de equívoco. Isso porque a gratuidade de justiça foi analisada no âmbito do Agravo de Instrumento no 0743982-17.2024.8.07.0000, sendo seu indeferimento decidido de forma unânime por esta eg. 8a Turma Cível. Além disso, na própria decisão de saneamento, ora agravada, o d. Juízo registrou que a gratuidade de justiça foi indeferida ao autor em sede recursal. Assim, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator